Tribunal: TJBA
Processo: 0000640-54.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000640-54.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco Do Brasil SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira tão somente para adequar o termo inicial dos juros de mora à citação na fase de execução (Tema 942/STJ), mantendo a procedência do incidente de cumprimento de sentença referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC x Banco do Brasil). O Agravante sustenta a ilegitimidade ativa por falta de filiação ao IDEC, a necessidade de liquidação prévia por artigos, a não incidência de juros remuneratórios e a exclusão da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva do IDEC depende de comprovação de filiação associativa; (ii) estabelecer se a apuração do crédito exige liquidação por artigos ou meros cálculos aritméticos; (iii) determinar se os juros remuneratórios são devidos no cumprimento de sentença mesmo sem condenação expressa no título; (iv) verificar se o ajuste acessório do termo inicial dos juros de mora autoriza a redistribuição da sucumbência; e (v) avaliar a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 possui eficácia
erga omnes
, conferindo legitimidade a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil para o cumprimento individual, independentemente de vínculo associativo com o IDEC ou residência no Distrito Federal, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 724.

A liquidação por cálculos aritméticos revela-se o rito adequado quando o título judicial define todos os parâmetros necessários (índice de correção, juros e fato gerador) e os extratos bancários permitem a pronta individualização do
quantum debeatur
, sendo desnecessária a prova de fatos novos exigida na liquidação por artigos.

Os juros remuneratórios integram a essência do contrato de depósito em poupança e sua incidência visa assegurar a recomposição integral do capital, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária em detrimento do poupador.

A adequação estritamente acessória do termo inicial dos juros de mora não configura decaimento substancial da parte exequente, devendo prevalecer o princípio da causalidade, uma vez que a resistência injustificada do banco obrigou o credor a acionar o Judiciário.

A interposição de recurso que ventila matérias sumuladas ou já decididas sob o rito de recursos repetitivos, de forma contrária ao entendimento vinculante das Cortes Superiores, caracteriza a insurgência como manifestamente improcedente e protelatória, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva do IDEC independentemente de filiação à associação. 2. Existindo nos autos os elementos necessários à definição do valor devido, a execução individual de sentença coletiva far-se-á por simples cálculos aritméticos. 3. Os juros remuneratórios são devidos na execução de expurgos inflacionários como parte integrante da restituição integral do capital depositado. 4. A alteração de critério acessório em sede recursal não afasta a responsabilidade do devedor pelo ônus sucumbencial quando este deu causa à demanda executiva.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, 509, § 2º, 927, III, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.391.198/RS (Tema Repetitivo 724), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 02/09/2014; STJ, Tema Repetitivo 942; STJ, AgRg no AREsp 518.237/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0000640-54.2013.8.05.0253.1
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S.A. e como Agravado o poupador exequente,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática recorrida e condenando o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01